Tribunal: TJDFT
Processo: 0726360-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726360-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: CONCORDIA LOGISTICA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido efeito suspensivo, interposto por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de decisão proferida nos autos de procedimento comum , processo n. 0726171-07.2025.8.07.0001, pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 237490913 dos autos da origem), que deferiu a tutela provisória de urgência requerida. Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos de tutela recursal, ID 74199741. Em petição (ID 75125834), noticia a agravada sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. A agravante (ID 75570928) informa superveniência de sentença nos autos da origem. Relatei. DECIDO. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente, prejudicando, assim, o exame do mérito do recurso. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital